Tribunal: TJMT
Processo: 1066470-39.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066470-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATHAN DA SILVA MORAES - CPF: 024.381.611-16 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066470-39.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066470-39.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jonathan da Silva Moraes.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, sob alegação de ausência de dupla notificação válida, cerceamento do direito de defesa e irregularidades formais no equipamento etilômetro utilizado na aferição da alcoolemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dupla notificação no processo administrativo de trânsito; (ii) estabelecer se existem irregularidades formais no auto de infração aptas a ensejar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo administrativo de trânsito exige a expedição de notificação da autuação e da penalidade, nos termos dos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A autuação em flagrante com identificação do condutor e posterior expedição de notificação postal dentro do prazo legal caracterizam regular observância da primeira notificação.

5.

A apresentação de defesa administrativa pelo condutor demonstra ciência inequívoca da autuação e afasta alegação de cerceamento do direito de defesa.

6.

A notificação de penalidade regularmente expedida ao endereço do atual proprietário constante do cadastro do órgão de trânsito satisfaz a exigência legal, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal.

7.

Compete ao proprietário manter atualizado o endereço junto ao órgão executivo de trânsito, não podendo alegar nulidade da notificação por falha cadastral imputável ao próprio interessado.

8.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, afastável apenas mediante prova inequívoca de irregularidade, inexistente no caso concreto.

9.

O auto de infração contém informações suficientes para identificação do equipamento etilômetro utilizado, do resultado aferido e dos dados técnicos exigidos pela regulamentação aplicável, inexistindo vício formal apto a ensejar nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A expedição regular das notificações de autuação e penalidade satisfaz a exigência do princípio da dupla notificação no processo administrativo de trânsito.

2.

A comprovação de expedição da notificação postal dispensa a comprovação de recebimento pessoal pelo infrator.

3.

A ausência de demonstração de vício formal relevante no auto de infração impede o reconhecimento de sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 165; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 280, 281 e 282; Lei nº 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; STJ, PUIL 372/SP; TJMT, RI nº 1012940-49.2023.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066470-39.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066470-39.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jonathan da Silva Moraes.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Jonathan da Silva Moraes.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

353300894
):
julgou improcedente o pedido autoral
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

353300898
):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066470-39.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066470-39.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jonathan da Silva Moraes.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Jonathan da Silva Moraes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo recorrente em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Da análise dos autos, observa-se que o autor insurge-se contra a autuação lavrada em 08/06/2024, às 00h26min, na Av. das Torres, n.º 620, Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT, pela prática da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob influência de álcool), com resultado de teste de etilômetro de 0,54 mg/L.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não houve dupla notificação válida, violando a Súmula 312 do STJ, salientando que a notificação de penalidade foi enviada à proprietária atual do veículo (Luciana Pedrozo de Souza), e não ao condutor infrator (reclamante). Sustenta que houve cerceamento do direito de defesa, impedindo recurso à JARI e ao CETRAN. Defende, ainda, que ocorreu a decadência do direito de punir, ressaltando que o auto de infração apresenta irregularidades formais quanto às informações do equipamento utilizado.

Pois bem. quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve violação ao princípio da dupla notificação e ao direito de defesa do recorrente no processo administrativo de trânsito.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seus artigos 280, 281 e 282, a necessidade de dupla notificação no processo administrativo de trânsito: uma referente à autuação (para defesa prévia) e outra referente à imposição da penalidade (para recurso à JARI).

A Súmula 312 do STJ é expressa:
"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

No caso em análise, verifica-se que ambas as notificações foram devidamente realizadas:

A notificação de autuação foi regular: O recorrente foi autuado em flagrante, com identificação pessoal no momento da infração, conforme consta do Auto de Infração (Id. 353300887).

A notificação de autuação postal foi expedida: Conforme extrato de notificação (Id. 353300888), a notificação de autuação foi postada em 14/06/2024, dentro do prazo legal de 30 dias, para o endereço do proprietário à época.

O recorrente exerceu, inclusive, seu direito de defesa: Conforme histórico do auto de infração (Id. 353300891), o recorrente protocolou recurso de autuação em 09/12/2024, sob n.º 002826/2024, que foi julgado indeferido em 15/05/2025. Isso demonstra que o recorrente teve plena ciência da autuação e exerceu seu direito de defesa prévia.

Além disso, do referido documento, a penalidade consta como paga.

No que tange à notificação de penalidade e da responsabilidade do proprietário, o artigo 282 do CTB estabelece que:

"Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e
expedida notificação
ao proprietário do veículo
ou ao infrator
, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade."
[destaque nosso].

A notificação de penalidade foi expedida em 16/05/2025 (Id. 353300889) para o endereço da proprietária do veículo cadastrada no sistema do DETRAN à época da expedição.

É importante destacar que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece responsabilidade solidária entre proprietário e condutor em relação às infrações de trânsito.

No caso em análise, o recorrente vendeu o veículo em 14/01/2025, mas a transferência só foi efetivada em 04/02/2025. Posteriormente, houve nova transferência para Luciana Pedrozo de Souza em 06/05/2025.

É dever do proprietário manter atualizado seu endereço junto ao órgão de trânsito. Se o recorrente não atualizou seus dados cadastrais após a venda do veículo, não pode alegar desconhecimento da notificação.

O órgão de trânsito promoveu a expedição da notificação de penalidade dentro do prazo legal, conforme histórico do auto de infração (Id. 353300890 e 353300891):

Data da infração: 08/06/2024

Apresentação de defesa prévia: 09/12/2024

Julgamento da defesa: 15/05/2025

Expedição da notificação de penalidade: 16/05/2025

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que não é necessário comprovar o recebimento pessoal da notificação, bastando a comprovação de sua expedição regular:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. [...] O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo." (STJ - PUIL: 372 SP 2017/0173205-8, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/03/2020)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E INFRAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. RECURSO IMPROVIDO." (TJ-MT - Recurso Inominado: 1012940-49.2023.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, DJE 09/05/2024)

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Para desconstituir essa presunção, é necessário que a parte apresente prova inequívoca da ilegalidade ou vício no ato impugnado.

No caso em análise, o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de desconstituir a presunção de regularidade do processo administrativo. Ao contrário, os documentos juntados pelo DETRAN/MT comprovam a regularidade de todas as etapas do processo.

Quanto às alegadas irregularidades no auto de infração (ausência de informações completas sobre o etilômetro), observo que o auto contém as informações essenciais exigidas pela Resolução CONTRAN n.º 432/2013:

Marca e modelo do equipamento: BAF-300

Número de série: 06506

Medição registrada: 0,54 mg/L

Data de aferição: 08/06/2024

Código RENAINF: 7852416110

As informações constantes do auto são suficientes para identificar o equipamento utilizado e o resultado da medição, não caracterizando nulidade do ato administrativo.

Assim, da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que o processo administrativo de trânsito observou todas as formalidades legais, garantindo ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A notificação de autuação foi regular, tendo o recorrente sido autuado em flagrante e posteriormente notificado por via postal. O recorrente exerceu seu direito de defesa prévia, apresentando recurso que foi devidamente julgado.

A notificação de penalidade foi expedida dentro do prazo legal, para o endereço do proprietário cadastrado no sistema do DETRAN.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, não há que se falar em nulidade do processo administrativo de trânsito, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026